Tribunal: STF
Processo: RE 1116232
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Torno sem efeito a decisão constante do documento eletrônico 9, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos (págs. 23-24 do doc. eletrônico 14) e passo a um novo exame do recurso extraordinário.
     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi julgado procedente o pedido da autora de renúncia ao benefício de aposentadoria anteriormente recebido a fim de, com a consideração apenas das contribuições vertidas após a inativação, obter novo benefício previdenciário. O acórdão recorrido está assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. 
    I- Remessa oficial interposta em face sentença que julgou procedente o pedido de renúncia de benefício previdenciário, sem a devolução das mensalidades anteriormente pagas, a fim de viabilizar a expedição de certidão de tempo de serviço considerado pelo INSS por ocasião do primeiro ato de aposentação, a ser utilizado pela demandante, Juiza Federal do Trabalho, para averbação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
    II - A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se definitivamente sobre a questão, consolidando, sob o regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 8/2008, a compreensão de que ‘os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento’.
    IV- Reconhecido o direito da autora à desaposentação, com a consequente expedição de certidão de tempo de serviço.
    V- Remessa oficial improvida.” (pág. 125 do doc. eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 194, caput, parágrafo único, V e VI; 195, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que
    “[...] a pretensão de utilização do tempo de serviço posterior à aposentação, para obtenção de outra aposentadoria, é contrária à ordem democrática, uma vez que não conta com autorização legal, e, além disso, é vedada por Lei (Lei n. 8.213/91, art. 18, § 2º).” (pág. 140 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 661.256/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à “desaposentação”, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2°, da Lei 8.213/1991. O acórdão do aludido precedente foi assim ementado:
    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/SC (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 
    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso.
    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. Inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.
    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: ‘[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’.
    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC, Rel. Min. Roberto Barroso)”.
    Em seguida, opostos embargos de declaração, este Tribunal, por maioria, modulou a decisão acima, fixando nova tese com a seguinte redação:
     “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991.” 
    Nesse mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA, CONSIDERADAS APENAS AS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À INATIVAÇÃO, OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.253.249-AgR/SC, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator